Tribunal: TJPA
Processo: 0003406-32.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003406-32.2012.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO FIGUEIREDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA POR NÃO SE MOSTRAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. TESE IMPROCEDENTE
. Não existe razão nos autos para se anular a sentença vergastada pelo simples motivo de não se mostrar devidamente fundamentada a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, POR ENTENDER INCABÍVEL AO CASO. PLEITO IMPROCEDENTE.
Réu que se enquadra nos requisitos necessários para aplicação dessa benesse.
REDEFINIDO, DE OFÍCIO, O PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, com subsequente redefinição do percentual de redução de pena do tráfico privilegiado, assim como substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou o apelado
Francisco Figueiredo dos Santos
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 233 dias multa, devendo a pena ser cumprida em regime fechado, fundamentando essa decisão no art. 33, § 2º, a, do CPB.

Narra a denúncia
que no dia 02/12/2012, por volta das 12h00min, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia acerca de um possível tiroteio, tendo os referidos policiais rumado para o local indicado e, lá chegando, foram informados que o acusado era traficante e que na sua residência havia drogas, ato contínuo, os policiais militares procederam a revista no imóvel, com o consentimento do acusado, e encontraram aproximadamente 22 petecas de droga na residência.

Em razões recursais
,
ID 4854130, pag. 13/16,
alega o Órgão Ministerial que a decisão recorrida, no que tange a aplicação do tráfico privilegiado deverá ser anulada, por falta de fundamentação do juízo a quo quando do decote, em seu percentual máximo (2/3), da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, caso não acolhida essa tese, que seja afastada a aplicação dessa benesse, por entender incabível ao caso.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação do tráfico privilegiado ao apelado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão recorrida, no que tange a aplicação do tráfico privilegiado deverá ser anulada, por falta de fundamentação do juízo a quo quando do decote, em seu percentual máximo (2/3), da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, caso não acolhida essa tese, que seja afastada a aplicação dessa benesse, por entender incabível ao caso.

A decisão do magistrado a quo que aplicou a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi no seguinte sentido
:

“Presente uma causa de diminuição da pena (art.33 §4° da lei n° 11.343/06), de modo que reduzo em 2/3, fixando uma pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 233 dias multa, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do CP, que deverá ser recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo diploma legal.

A pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicialmente Fechado, atendendo ao disposto no § 2º a do art. 33 do CPB.

Deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não atendidos os requisitos do art.44, do CP.”

Analisando a irresignação ministerial, entendo que a mesma não deve prosperar em sua totalidade, já que
quanto da nulidade pleiteada, não existe razão nos autos para se anular a sentença vergastada
pelo simples motivo de não se mostrar devidamente fundamentada a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, cabendo, no caso, sua redefinição ou fundamentação necessária dessa parte da sentença, mas nunca sua nulidade ou sua exclusão, já que se mostrou cabível essa causa de diminuição de pena ao caso em exame.

Assim, por se mostrar necessária e adequada ao caso, mantenho a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no entanto, DE OFÍCIO, entendo que o percentual máximo de decote dessa benesse não poderá ser aplicado ao caso em estudo, já que a quantidade e natureza da droga apreendida deverá ser sopesada para definição do quantum de diminuição necessário se faz ao caso.

A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

Logo, aplico a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, reduzindo a pena intermediária que foi estipulada em 07 anos e 06 meses de reclusão em 1/2 (metade),
definindo a pena final em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como pagamento de 300 dias multa
, em virtude de inexistirem outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Cada dia multa deverá ser considerado na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Mostra-se presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o quantum de pena aplicado, que foi definido abaixo do limite imposto no art. 33 do CPB, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, com exceção da fiança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE provimento
, no entanto,
de OFÍCIO
, redefino o percentual de aplicação do tráfico privilegiado, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023